Tribunal: TJDFT
Processo: 0733515-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733515-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE LUIZ ALVES DA FONTOURA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. I – Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II – Presente a demonstração inequívoca quanto ao risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação, bem como a plausibilidade do direito alegado, impõe-se o deferimento do almejado provimento antecipatório, para suspender os descontos de empréstimo bancário realizado em nome do consumidor mediante fraude. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 297, 298, 519, 300, 311, 305 e 356, todos do Código Civil, defendendo a necessidade de reforma da decisão, porquanto ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela; b) artigos 104, 110, 166, 186 e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que a relação jurídica entre as partes tem respaldo legal e contratual, fundamentando-se nos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade e, ainda, que a cobrança impugnada se caracteriza como exercício regular de um direito. Ademais, sustenta que o valor das astreintes foi estabelecido de maneira exorbitante e que a sua manutenção implicará enriquecimento ilícito do ora recorrido. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com relação à suposta afronta aos artigos 297, 298, 519, 300, 311, 305 e 356, todos do Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever em recurso especial a existência dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, bem assim da Súmula 735 do STF"” (AgInt no REsp 1650331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 104, 110, 166, 186 e 884, todos do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. Ademais, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento da matéria, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido e seja considerada de ordem pública. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1573893/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020) (g.n.). Veja-se, ainda, o REsp 1846500, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 5/2/2021. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029